Tribunal: CARF
Processo: 10670.002114/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.002114/2010-35
ACÓRDÃO
2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTAVIO AUGUSTO NEIVA DE MELO FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA. MULTA DE OFICIO. MANUTENÇÃO.
O dever de a fonte pagadora entregar os comprovantes em data fixada na
legislação tributária coexiste com o dever de o contribuinte declarar os
rendimentos, de forma que o descumprimento do dever (obrigação
acessória) pela fonte pagadora não exclui o dever do contribuinte de
declarar seus rendimentos.
Não há que se falar em exclusão da multa de lançamento de ofício por
omissão de rendimentos sob o fundamento de não ter o contribuinte
recebido o comprovante de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana
Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de Souza que lhe davam provimento. Fará o voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
2
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 17/02//2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 22 a 27, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 9.730,16, sendo R$ 5.333,35 de IRPF-Suplementar,
R$ 4.000,01 de multa de ofício e R$ 396,80 de juros de mora (calculados até
02/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 24 e 25):
1) A omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura de Montes Claros, no valor
de R$ 117.902,06, com IRRF, no valor de R$ 26.559,71, apurados pela diferença
entre o informado em DIRF, R$ 174.529,89 e R$ 34.839,67, e o declarado pelo
contribuinte, R$ 56.627,83 e R$ 8.279,95, rendimentos e IRRF, respectivamente;e,
2) A dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 480,96, apurados pela
ausência desta informação em Declaração de Benefício Fiscal – DBF entregue pela
entidade beneficiária da doação.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 30/09/2010 (fl. 31), e o
interessado apresentou impugnação de fl. 02, em 29/10/2010, alegando, em
síntese, que não pode ser responsabilizado, pois confiou o Comprovante de
Rendimentos enviado pela fonte pagadora, e esta, posteriormente, entregou DIRF
retificadora alterando os rendimentos. Assim, concorda com a omissão, mas
discorda da cobrança da multa de ofício.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
3
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GLOSA DE DEDUÇÃO
DE INCENTIVO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa
sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação
tributária.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) discorda da cobrança da multa pois, não tendo recebido o informe de
rendimentos da fonte pagadora, preencheu a declaração com os dados que
tinha no momento;
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais têm por objeto a aplicação da multa de 75%.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Da Matéria Não Impugnada:
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2009, ano-calendário 2008, concordando com omissão de rendimentos,
no valor de R$ 117.902,06, com IRRF, no valor de R$ 26.559,71, e com a glosa de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
4
dedução de incentivo, no valor de R$ 480,96. Dessa forma, tal parte torna-se
incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532/97).
Da Multa de Ofício:
Infere-se, da defesa apresentada, que o litígio se prende à multa de ofício lançada,
expressamente contestada pelo contribuinte, porquanto teria agido de boa-fé,
não podendo ser punido por erro cometido por sua fonte pagadora.
No entanto, resta cabível a aplicação da multa de ofício, uma vez que a
responsabilidade tributária é do tipo objetiva e não depende da intenção do
agente.
Consoante o disposto no artigo 136 da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, para a incidência do imposto de renda, basta que se evidencie o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, consoante
dispõe a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3°, § 4°.
As informações prestadas pela fonte pagadora por meio do Comprovante de
Rendimentos não excluem a responsabilidade do beneficiário do respectivo
rendimento, na condição de contribuinte, em oferecê-lo adequadamente à
tributação.
O Comprovante de Rendimentos serve apenas de subsídios para o preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual - DAA, não se tratando de documento único, de
verdade absoluta. Em casos de inconsistências entre as informações da Fonte
Pagadora e os dados que o contribuinte possui, como contra-cheques e
comprovantes de depósitos, devem prevalecer estes últimos.
Também é provado que as fontes pagadoras cometem erros no preenchimento
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e,
consequentemente, nos Comprovantes de Rendimentos. Cabe, portanto, aos
contribuintes, beneficiários dos rendimentos, verificar as informações recebidas e
acompanhar eventuais alterações. Erros cometidos pela Fonte Pagadora não
podem ser opostos à Fazenda Nacional.
A não aplicação da multa de ofício é contrária ao art. 44, da Lei 9.430/96, que
consigna ser a multa cabível nos casos de falta de declaração e de declaração
inexata, calculada em qualquer caso, sob a totalidade ou diferença do imposto,
não podendo ser afastada a penalidade, aplicada segundo o comando da
legislação tributária.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
5
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 22 a 27.
Aplica-se ao caso a orientação firmada na Súmula CARF 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício.
Como o acórdão-recorrido não coloca em dúvida a circunstância de a fonte
pagadora ter entregado informações equivocadas ao recorrente, de modo a tornar a questão
fática incontroversa, está presente o requisito para aplicação do entendimento sumulado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada
Em que pesem os bem lançados fundamentos do Relator, deles ouso discordar por
entender que não se trata de caso de aplicação da Súmula CARF no73, cujos termos transcrevo
novamente:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
No caso, não houve erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, mas omissão de
rendimentos que o contribuinte tenta justificar pela alegação de que a fonte pagadora não teria
entregado a ele o comprovante dos rendimentos omitidos e por isso os omitiu.
Ora, tal omissão não exime o contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação.
Conforme prevê a legislação, o contribuinte deve informar na declaração de ajuste anual todos os
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e por seus dependentes
indicados na declaração de ajuste anual:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
6
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Reproduzo ainda a orientação contida no caderno “do “Perguntas e Respostas” do
IRPF 2008/2009:
Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora
não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física
beneficiária, até o dia 28 de fevereiro de 2005, documentos comprobatórios, em
uma via, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções
e do imposto retido no ano-calendário de 2004, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte
deve comunicar o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição, para
as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos
nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos
computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro
comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode
utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação
de suas alegações, a critério da autoridade lançadora.
(RIR/1999, art. 941; IN SRF no 120/00, DF CARF MF Fl. 79 Documento nato-digital
Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001561/2007-61 art. 2o e § 1o e art. 3o; IN SRF no 490, de
2005, arts. 1o e 2o; IN SRF no 288, de 2003)
FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se
extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
7
para futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento
pedido, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Receita Federal
de sua jurisdição, para que a autoridade competente tome as medidas legais
cabíveis.
PENALIDADE À FONTE PAGADORA 056 - Quais as penalidades a que estão sujeitas
as fontes pagadoras que deixarem de fornecer ou fornecerem com inexatidão o
comprovante de rendimentos?
A fonte pagadora que deixar de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou
fornecer com inexatidão o informe de rendimentos e de retenção do imposto, fica
sujeita ao pagamento de multa equivalente a R$ 41,43 por documento.
A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, está sujeita à multa de 300% sobre o valor
que for indevidamente utilizado como redução do imposto de renda devido,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais. Na
mesma penalidade incorre aquele que se beneficiar de informação sabendo ou
devendo saber da falsidade. (Lei no 8.981, de 1995, art. 86; Lei no 9.249, de 1995,
art. 30; RIR/1999, art. 965; IN SRF no 120/00, arts. 4o e 5o; IN SRF no 490, de 2005,
arts. 6o e 7o).
Dessa forma, o fato de não ter recebido o comprovante de rendimentos não
desobriga o contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação, pois, à luz da legislação, todos
os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na DAA.
O contribuinte não nega que recebeu o rendimento, mas alega que não recebeu o
comprovante, tanto que contesta só a multa. Para sanar esse problema, o contribuinte deveria
procurar a fonte pagadora a fim de obtê-lo, ou ainda declará-los com base nos recebimentos dos
mesmos durante o exercício (extratos bancários, contra-cheques, etc), e não omitir os
rendimentos na DAA.
Ademais, conforme apontou o julgador de piso:
O Comprovante de Rendimentos serve apenas de subsídios para o preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual - DAA, não se tratando de documento único, de
verdade absoluta. Em casos de inconsistências entre as informações da Fonte
Pagadora e os dados que o contribuinte possui, como contra-cheques e
comprovantes de depósitos, devem prevalecer estes últimos.
Dessa forma, o fato de a fonte pagadora eventualmente não ter apresentado o
informe de rendimentos não dispensa o contribuinte de informar o rendimento na declaração de
rendimentos, de forma que a multa lançada pela omissão do rendimento deve ser mantida.
Registro por fim que a multa aplicada foi no percentual de 75%, ou seja, não se
discute aqui a existência de dolo, fraude ou simulação, pois nessas circunstâncias a multa é
aplicada em dobro (150%).
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.002114/2010-35
8

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Original